Tribunal: TJDFT
Processo: 0773831-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CNH DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO GRAVES. PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NATUREZA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória ajuizada contra o DETRAN/DF, buscando a desconstituição dos efeitos de duas infrações de trânsito para fins de obtenção da CNH definitiva.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que, embora se tratem de infrações graves, não se relacionam à conduta perigosa na direção e não deveriam obstar a concessão da CNH definitiva, conforme a interpretação teleológica do art. 148, §3o do CTB, citando precedentes que diferenciam infrações de trânsito daquelas de caráter puramente administrativo, mesmo que classificadas como graves ou gravíssimas. Alega que a decisão do STF, utilizada como fundamento na sentença, não possui efeitos vinculantes e que o entendimento a ser aplicado é aquele majoritário no STJ e TJDFT que permite a concessão da CNH definitiva nestes casos. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e determinar a desconsideração das infrações administrativas para a concessão de sua CNH definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de infração de trânsito de natureza meramente administrativa impede a emissão de CNH definitiva, à vista do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente requereu a declaração de nulidade dos efeitos de duas autuações de trânsito, ocorridas durante o período em que era portador da Permissão para Dirigir (PPD). Alegou que tais infrações, apesar de graves, não estavam relacionadas a comportamentos perigosos na condução do veículo, tratando-se de questões meramente administrativas, como ausência de equipamentos obrigatórios e uso indevido de película nos vidros, e, por esse motivo, não deveriam impedir a conversão de sua PPD em CNH definitiva. Já o DETRAN/DF sustentou que, conforme interpretação literal do artigo 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, o cometimento de qualquer infração de natureza grave ou gravíssima durante o período probatório impede a concessão da CNH definitiva.
5. Nos termos do art. 148, § 3o, do CTB, “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”.
6. Na hipótese dos autos, é incontroverso o cometimento das infrações de trânsito, descritas nos arts. 230, IX e XVI, do CTB, bem como sua classificação como infrações graves.
7. Por outro lado, constata-se que as infrações têm natureza eminentemente administrativa, uma vez que o suporte fático das autuações se refere à ausência de triângulo de segurança e ao uso de película sem a chancela de conformidade obrigatória, hipóteses que não traduzem atuação perigosa na condução do veículo, risco à coletividade, infração à sinalização ou outra situação que atrapalhe ou implique desordem no trânsito.
8. Não obstante o impedimento legal de emissão da CNH definitiva em caso de cometimento de infrações graves ou gravíssimas, há precedentes do STJ e deste Tribunal, inclusive desta Turma, que entendem que a interpretação deve ser compreendida de forma teleológica, considerando as particularidades do caso concreto e a natureza específica das condutas enquadradas na hipótese legal.
9. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já apresentou posicionamento de que a vedação à concessão da CNH não deve incidir automaticamente sobre aquelas infrações administrativas, destituídas de qualquer relação com a condução segura ou responsável do veículo, uma vez que não constituem violação aos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, art. 6o, I, do CTB. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 394.812/RS.
10. Quanto à alegação da existência de precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1195532), deve-se registrar que tal decisão, de fato, não possui caráter vinculante. Portanto, revela-se adequada a adoção da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando o impedimento à obtenção da CNH definitiva quando as infrações graves ou gravíssimas imputadas ao permissionário forem de natureza exclusivamente administrativa (AgInt no REsp 1821139/DF). Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1743942, 1844884 e 1373126.
11. Ressalte-se, ainda, que a aplicação literal do art. 148, § 3o, do CTB a situações como a dos autos seria incompatível com os princípios razoabilidade e proporcionalidade.
12. Ademais, a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva está condicionada ao integral cumprimento de todos os requisitos legais e administrativos estabelecidos pela legislação vigente, cabendo ao órgão de trânsito a análise do respectivo requerimento. Em consequência, ao órgão judicial não compete determinar diretamente a emissão do documento, especialmente quando o procedimento administrativo de concessão não foi objeto de análise detalhada nestes autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o DETRAN/DF à obrigação de se abster de utilizar os autos de infrações indicados, cometidos pela parte recorrente, como óbice à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
14. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, § 3o; arts. 230, IX e XVI; e art. 6o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1195532 DF, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 394812 RS, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017; AgInt no REsp 1821139 DF, Rel. Herman Benjamin, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão n. 1373126, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 20.09.2021; Acórdão n. 1743942, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.08.2023; Acórdão n. 1844884, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.04.2024.